Tribunal: TJDFT
Processo: 0000778-86.2014.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CRIME OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 12.234/2010. POSSIBILIDADE DE INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Aos delitos praticados antes da vigência da Lei 12.234/2010 (mais severa) aplica-se a antiga redação do §1o do artigo 110 do Código Penal, que permitia a aplicação da prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.
2. Transitada em julgada a condenação para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada. Se, com base na pena dosada, transcorreu lapso superior ao previsto no art. 109 do CP entre a data do fato e o recebimento da denúncia (para fatos ocorridos antes da Lei 12.234/2010), a extinção da punibilidade, em razão da prescrição punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida, ainda que de ofício, nos termos do art. 61 do CPP.
3. Recurso conhecido para declarar extinta a punibilidade.